Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA NO DISTRITO FEDERAL. PACIENTE QUE APESAR DE CIENTE DA EXECUÇÃO DA PENA DEFINITIVA NÃO DEU INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DEPRECAÇÃO DA EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. O juízo competente para a execução penal é o estabelecido na lei de organização judiciária do local da condenação. No caso, a condenação definitiva é oriunda do Distrito Federal e aqui deve ser executada.
2. Inviável o pedido de concessão da prisão domiciliar, determinando-se que a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos/SP seja responsável pelo monitoramento e cumprimento efetivo da pena imposta ao paciente e todas as condições pertinentes ao regime domiciliar, se não houve pedido de deprecação da execução.
3. Para o usufruto da prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, na Comarca de Guarulhos/SP, mostra-se indispensável o declínio de competência do processo de execução penal em favor do Juízo da Vara de Execução Penal com jurisdição naquela Comarca, para análise do benefício e da possibilidade de fiscalização.
4. O fato de o paciente residir e trabalhar em Guarulhos/SP não enseja o deslocamento da competência da execução penal, por não se tratar de determinação unilateral, sendo precípua a realização de atos de cooperação judiciária com o escopo de previamente verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da pena no sistema prisional do local em que pretende permanecer.
5. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais resguarde “a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”, a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo, cabendo ao juízo deprecado o exame objetivo da existência de vagas na localidade e do interesse público. A inexistência de anuência do juízo deprecado impede a transferência da execução.
6. Não há ilegalidade a reparar, pela via estreita de “Habeas Corpus”, quanto à expedição de mandado de prisão condenatória definitiva de paciente que não deu início ao cumprimento da pena em regime semiaberto.
7. No Distrito Federal o regime semiaberto é cumprido em estabelecimentos prisionais adequados e o ingresso do sentenciado que, apesar de devidamente intimado, não deu início ao cumprimento da pena, depende, necessariamente, da expedição do mandado de prisão. A expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena em regime adequado ao fixado na sentença não afronta o disposto na Súmula Vinculante no 56 e nas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes.
8. Ordem denegada.